Tribunal: TJMT
Processo: 1027316-13.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027316-13.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ADALBERTO LIMA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 18.273.202/0001-72 (APELADO), ADALBERTO LIMA SILVA - CPF: 219.937.502-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR.
FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO
AO ESPÓLIO
. SÚMULA 392/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, ajuizada em face de pessoa já falecida à época da propositura da ação, por ausência de pressuposto processual. O apelante requer o aditamento da inicial para redirecionamento ao espólio
do
sócio falecido
.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível redirecionar a execução fiscal ao espólio do contribuinte quando o óbito ocorreu antes do ajuizamento da ação

e se houve violação ao princípio da não surpresa na extinção do feito.

III. Razões de decidir:

3.
Não há nulidade da sentença por decisão surpresa quando se trata de matéria de ordem pública, como a ausência de pressuposto processual, passível de reconhecimento de ofício.

4.
A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 392, veda a substituição do sujeito passivo da CDA, exceto nos casos de erro formal ou material, o que não se verifica na hipótese.

5
. O falecimento do contribuinte antecedeu o ajuizamento da execução fiscal, tornando impossível a citação válida e o redirecionamento da cobrança para o espólio, sem que isso configure nulidade do título executivo.

IV. Dispositivo e tese:

6
. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
“
1.
Não configura decisão surpresa o reconhecimento de ofício da ilegitimidade passiva de sócio falecido antes do ajuizamento da execução fiscal. 2.
Não é possível redirecionar execução fiscal ao espólio do devedor quando o contribuinte faleceu antes do ajuizamento da ação.
3
. A alteração do sujeito passivo na certidão de dívida ativa, após o ajuizamento da execução, é
vedada pela Súmula
n.
392 do STJ.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 10 e 485, VI; Lei no 6.830/1980; CTN, art. 121.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n.
2.5
44
.429/AP, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14.10.2024, publicado no
DJe
em 16.10.2024
;
STJ
,

R
e
sp
n.

17
73154
/
RJ 2018/0256489-7,
relator
Min
.

Herman Benjamin
,
Segunda Turma
, julgado em 6.12.2018,

publicado no
DJe
em 19.12.2018
;

TJMT, apelação cível n. 1037441-09.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06.11.2024, publicado no
DJe
em 12.11.2024
.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de recurso de apelação cível interposto pelo

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n.
1027316-13.2022.8.11.0003

manejada contra
ADALBERTO LIMA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

e ADALBERTO LIMA SILVA
, ex
tinguiu o feito
,
por
falta
de pressuposto processual,
em razão da impossibilidade de redirecionamento ao sócio executado, que faleceu antes do ajuizamento da ação.

Não h
ouve
condenação em honorários advocatícios.

Como razões recursais, a parte apelante, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da não surpresa, positivado no artigo 10 do Código de Processo Civil, por não ter
sido oportunizada a
prévia manifestação
da
s
partes antes da extinção do feito.

No mérito, defende ser possível o aditamento da peça inicial, nos casos de falecimento do devedor antes do ajuizamento da ação,
com base n
o princípio da
saisine
.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a anulação da sentença, visando ao prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia
Câmara,

A parte apelante pugna pela nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa (artigo 10, CPC).

No caso
sub judice
, o d. Juízo
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam

do executado, em virtude do seu falecimento anterior ao ajuizamento da execução fiscal, bem como a impossibilidade de redirecionamento da demanda, com fundamento em jurisprudência desta e. Corte, razão pela qual extinguiu o feito.

Com efeito, ainda que não tenha sido oportunizada previamente às partes a manifestação específica acerca da matéria relativa à ilegitimidade passiva – tema até então não suscitado nos autos –, não se configura violação ao artigo 10 do CPC, porquanto os fundamentos do
decisum

cingem-se à análise das condições da ação, cujo atendimento incumbe às partes desde o ajuizamento da demanda, conforme firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
5. Não há decisão surpresa na hipótese, visto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que "
as questões relativas à análise dos pressupostos processuais e das condições da ação constituem decorrência lógica da propositura da demanda inicial, que são analisados à luz da teoria da asserção, a partir da narrativa da petição inicial
" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.250.065/PR, rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
de 25/10/2023).
[...]”.
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.544.429/AP, relator
Min.
Benedito Gonçalves
, Primeira Turma, julgado em 14.10.
2024,
publicado no
DJe

e
m 16.10.2024
)
.
[sem destaque no original].

Além disso, o c. STJ entende que não há violação ao princípio da não surpresa quando, da interposição do recurso, já vigia, na instância para a qual foi dirigido, entendimento diverso ou contrário à pretensão recursal, como se verifica no presente caso, especialmente diante da vedação à modificação do sujeito passivo da execução fiscal, preconizada pela Súmula n. 392/STJ (
ex
vi STJ,
AgInt
no RMS n. 71.987/SC, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25.9.2023, publicado no
DJe
em 28.9.2023).

Por outro lado, ainda que se admitisse, em tese, entendimento diverso, tal circunstância não teria o condão de alterar o resultado do julgamento, mormente porque é pacífico, no âmbito deste órgão fracionário, o entendimento de que o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida antes da citação acarreta ilegitimidade passiva e inviabiliza o redirecionamento da demanda ao espólio. Precedentes: apelação cível n. 0005751-24.2017.8.11.0055, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo; apelação cível n. 1000119-38.2021.8.11.0094, relatora Desa. Maria Helena Bezerra Ramos; apelação cível n. 0009241-45.2016.8.11.0037, relatora Desa. Maria Erotides Kneip.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença, suscitada pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT).

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
trata
-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1027316-13.2022.8.11.0003 manejada contra
ADALBERTO LIMA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

e ADALBERTO LIMA SILVA
,
extinguiu o feito, por falta de pressuposto processual,
em razão da impossibilidade de redirecionamento ao sócio executado, que faleceu antes do ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a possibilidade
de
redirecionamento da execução
ao espólio do
sócio
devedor
,
mediante o aditamento da petição inicial.

Pois bem.

É
evidente
o entendimento dest
e
e.
Sodalício
sobre a possibilidade de
ajuizamento
de execução fiscal
em face

d
o espólio, quando este possui responsabilidade tributária, nos termos da legislação aplicável.

“[...]

Tese de julgamento: “
1. O espólio possui legitimidade passiva em execução fiscal, desde que seja comprovada a abertura de inventário e a nomeação de inventariante.
2. A ausência de documentos essenciais enseja a oportunidade de emenda à inicial, de forma precisa, conforme art. 321 do CPC”.

[...]”. (TJMT, apelação cível n.
1037441-09.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Público,
relator
Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Pú
blico e Coletivo,
j
ulgado em 06.11.
2024,
p
ubl
icado no
DJe
em 12.11.
2024)
.
[sem destaque no original].

“[...]

Tese de julgamento:
1. O espólio perde legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações judiciais após o encerramento do inventário, cabendo a responsabilidade tributária aos herdeiros.
[...]”.
(
TJMT, agravo interno n.
1035386-90.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Público,
relatora
Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Pú
blico e Coletivo,
j
ulgado em 18.12.2024,
p
ublicado no
DJe
em 19.12.
2024)
.
[sem destaque no original].

Em detida análise dos autos, constata-se que o sócio executado faleceu no ano de 2016, enquanto a execução fiscal somente foi ajuizada em 2022, ou seja, quase seis anos após o óbito. Ademais, verifica-se que a presente ação foi inicialmente proposta exclusivamente em face da pessoa jurídica ADALBERTO LIMA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO e que, apenas após o reconhecimento da dissolução irregular da empresa, a parte exequente requereu, em 2023, o redirecionamento do feito ao sócio já falecido (Id. 340384351).

Nesse contexto, cumpre ressaltar que o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio apenas é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorre após a sua regular citação nos autos, circunstância que não se verifica na hipótese. Com efeito, o devedor indicado faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário, o que, por si só, inviabiliza o redirecionamento pretendido.

Ademais, não há fundamento jurídico para se conferir tratamento diferenciado às situações em que o redirecionamento é pleiteado contra o espólio do devedor pessoa física e àquelas em que a medida é requerida em face do espólio de sócio falecido, este na condição de responsável tributário, devendo ambas se submeter aos mesmos pressupostos legais.

N
esse
sentido
,
eis o entendimento exarado pelo c. Superior Tribunal de Justiça
:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO
CONFIGURADA.
EXECUÇÃO FISCAL.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO.
ESPÓLIO.
SÓCIOS JÁ FALECIDOS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao
art.
1.022 do CPC. 2. O entendimento da Corte regional está em conformidade com a jurisprudência do STJ, tendo em vista que,
para fins de redirecionamento contra o espólio, nas hipóteses em que a morte ocorra no curso do processo de execução, é necessário que tenha havido a prévia citação válida do devedor
(ou do responsável tributário, como na hipótese dos autos
).

3. Não se justifica tratamento diferenciado quando
o redirecionamento é requerido contra o espólio do devedor pessoa física e quando a medida pleiteada se dá em face de espólio de sócio falecido, então na condição de responsável tributário.
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido
.
”

(STJ - REsp: 1773154 RJ 2018/0256489-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2018)
.
[sem destaque no original].

Além disso, cumpre esclarecer que o c. Superior Tribunal de Justiça veda o redirecionamento da execução por meio da alteração do sujeito passivo, consoante dispõe a Súmula n. 392/STJ:

“
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
”
[sem destaque no original].

De fato, a modificação do sujeito passivo não se caracteriza como simples erro formal ou material, mas consubstancia verdadeira alteração substancial do lançamento tributário, o que compromete a validade do título executivo que embasa a execução fiscal.

Diante dessas premissas, o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao espólio do sócio falecido não comporta acolhimento.

Por conseguinte, o
não
provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
pela Fazenda Pública
e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advoc
atícios
,
nos termos do artigo 85, § 11, do CPC,
por não terem sido fixados no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026